Tribunal: TJDFT
Processo: 0704320-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704320-80.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAIVES AFONSO FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de não fazer n. 0701087-54.2023.8.07.0007, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento liminar de limitação de descontos em contracheque, realizados pelo Banco de Brasília S.A., ora agravado (id 148101087 dos autos originários). O agravante sustenta que o Juízo de Primeiro Grau não valorou as provas documentais corretamente, pois está demonstrada a violação do limite de consignação em folha de pagamento, pois superior ao percentual definido pela Lei Estadual n. 16.898/2010 do Estado de Goiás, o que evidencia a probabilidade do direito. Argumenta a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista a hipossuficiência financeira causada pelos descontos excessivos. Transcreve jurisprudências a favor da sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender imediatamente todos os descontos acima do limite consignável. Pede, no mérito, a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar. Gratuidade da justiça deferida na origem (id 148101087 dos autos originários). Brevemente relatado, decido. O agravante é policial militar do Estado de Goiás, porém reside em Brasília, na cidade de Taguatinga, e a demanda é proposta perante o Banco de Brasília S.A., razão pela qual entendo que o Juízo de Primeiro Grau é competente para processar e julgamento do processo originário. Passo à análise do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois (2) requisitos acima citados. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Além disso, há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia, pois trata-se de irresignação sumária por excelência. Por essas razões, é preciso se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia cinge-se à análise do acerto da decisão agravada, que indeferiu a tutela de urgência antecipada que pretendia a suspensão da cobrança de valores supostamente superiores ao limite consignável no contracheque do agravante (id 148101087 dos autos originários). Veja-se: Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pelo autor, haja vista que o autor juntou um contracheque relativo a um mês atípico, no qual consta o recebimento do 13o salário, e não especificou os cálculos realizados, deixando de indicar de forma objetiva qual o valor bruto considerado e qual o valor de cada um dos descontos com respectivos percentuais, o que dificulta a análise do pedido. Outrossim, em uma análise superficial do contracheque de ID n. 147293249, desconsiderando os valores relativos ao 13o salário (proventos e descontos) e os valores relativos aos serviços extraordinários, observa-se que o autor receberia como valor bruto a quantia de R$ 9.178,82 (subsidio efetivo e abono fardamento); que os descontos compulsórios corresponderiam a R$2.207,91 (fardamento, FAS – militar, IRRF, contribuição pensão e inatividade e caixa beneficente); que o salário líquido, com base nestes valores, corresponderia a R$6.970,91; que a margem consignável de 30% corresponderia a R$2.091,27; e que os descontos no valor R$2.591,06, em tese, corresponderiam a 37,16% dos rendimentos líquidos. Contudo, no referido contracheque, constam quatro empréstimos realizados com a Caixa Econômica Federal, sendo que dois, aparentemente, foram realizados após o empréstimo firmado com o banco réu, de forma que, dos documentos juntados aos autos, em juízo de cognição sumária, não se pode aferir que o valor descontado pelo requerido excede o limite de 30% legalmente previsto. Ademais, na petição de ID n. 147991621, o autor informa que o excesso corresponde a R$ 780,51, e no contracheque observa-se que o desconto realizado pelo banco réu é de R$285,90, enquanto os descontos efetuados pela CEF são no importe total de R$2.305,16, o que corrobora o entendimento de que o desconto do banco requerido, isoladamente considerado, não excede o limite legal, e que eventual excesso de descontos esta ocorrendo por parte da CEF e não por parte do ora requerido. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora, haja vista que os documentos juntados comprovam a sua hipossuficiência econômica. Ademais, nos termos do art. 99, §3o do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, o que lhe garante o direito ao referido benefício. Registre-se. Os serviços de crédito e financiamento estão submetidos à proteção específica do sistema de defesa do consumidor, por expressa previsão do art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça. A contratação de empréstimos a serem descontados diretamente na conta bancária do consumidor/mutuário, administrada pela própria instituição financeira mutuante, é prática comum. Referidos descontos poderão ser feitos de modos distintos, a depender da contratação realizada: 1) desconto em folha de pagamento; ou 2) desconto em conta corrente. O desconto em folha de pagamento, ou empréstimo consignado, beneficia o mutuário por oferecer condições mais vantajosas, como prazos mais longos e juros reduzidos, além de conferir ao mutuante maior segurança para o adimplemento da obrigação. Essa é a forma de contratação que possui limites claros nos descontos a serem efetuados – em regra, até trinta por cento (30%) dos rendimentos do correntista – haja vista a existência de legislação específica. O agravante é policial militar do Estado de Goiás (id 147293249 dos autos originários). O art. 5o da Lei Estadual n. 16.898/2010 do Estado de Goiás, que dispõe sobre a remuneração dos servidores civis e militares do referido ente federativo, prevê que a soma mensal das consignações facultativas não pode exceder trinta e cinco por cento (35%) da soma da remuneração. O art. 5o, § 2o do mesmo diploma normativo estabelece que a soma das consignações compulsórias e facultativas não poderá exceder a setenta por cento (70%) da remuneração do servidor civil ou militar. Observa-se dos normativos supracitados que a base de cálculo para a margem consignável é a remuneração líquida, uma vez que há determinação legal para abatimento dos descontos obrigatórios. O empréstimo consignado deve observar o limite de trinta e cinco por cento (35%) da remuneração, sem exceder o limite de setenta por cento (70%), quando somado com os descontos obrigatórios. O único contracheque acostado aos autos, referente ao mês de dezembro de 2022, é atípico, pois contempla décimo terceiro (13o) salário e serviços extraordinários. O referido contracheque, com a glosa do décimo terceiro (13o) salário e dos serviços extraordinários, revela que o agravante percebe rendimentos brutos mensais de R$ 9.178,82 (nove mil, cento e setenta e oito reais e oitenta e dois centavos); abatidos os descontos compulsórios previstos no art. 5o, § 2o da Lei Estadual n. 16.898/2010 do Estado de Goiás, resulta o rendimento líquido de R$ 6.970,91 (seis mil, novecentos e setenta reais e noventa e um centavos) (id 147293249 dos autos originários). O valor máximo para descontos relativos a empréstimos consignados em sua folha de pagamento, equivalente a trinta e cinco por cento (35%) seria de R$ 2.439,81 (dois mil, quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta e um centavos). A soma dos descontos consignados no contracheque equivale a R$ 2.591,06 (dois mil, quinhentos e noventa e um reais e seis centavos), o que extrapola o limite legal. Ocorre que a presente demanda foi ajuizada apenas contra o Banco de Brasília S.A., o qual é responsável pelo de desconto de apenas R$ 285,90 (duzentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos), portanto abaixo do limite consignável, conforme bem verificado na sentença. Não se revela possível, a princípio, determinar a redução das consignações no contracheque do agravante, pois os descontos realizados pelo agravado, único ocupante do polo passivo da demanda, estão dentro da normalidade. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator